Tribunal: TJMT
Processo: 1032022-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032022-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), AMARILDO DE ARRUDA SILVA - CPF: 572.292.871-20 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que não conheceu da exceção de
pré
-executividade apresentada e homologou os cálculos da exequente em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada por meio de exceção de
pré
-executividade, considerando que essa matéria deveria ter sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, deve-se avaliar se o não uso oportuno desse meio processual resultou na preclusão, tornando a exceção de
pré
-executividade inadequada para rediscutir questões já decididas.

III. Razões de decidir:

3. A preclusão, conforme estabelecido no art. 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas, quando não arguida no momento processual adequado. No presente caso, a alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 535, IV, do CPC. A utilização da exceção de
pré
-executividade como substituto processual é inadequada, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, o que torna a matéria definitivamente preclusa.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, impede a rediscussão de matérias que não foram arguidas no momento processual oportuno. 2. É vedado conhecer de exceção de
pré
-executividade para discutir excesso de execução ou qualquer outra matéria preclusa, que deveria ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença."

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 507, 535, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.06.2017; TJMT, N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2022,
Publicado
no DJE 27.09.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0035963-12.2013.8.11.0041, ajuizado por
AMARILDO DE ARRUDA SILVA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pela referida autarquia e manteve a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo exequente.

O agravante busca a reforma da decisão, argumentando que a exceção de
pré
-executividade foi rejeitada sob a justificativa de que a matéria arguida não seria de ordem pública e, portanto, não poderia ser conhecida de ofício.

Sustenta que, em ações que envolvem matéria de interesse público,
a
revelia não produz os efeitos previstos no art. 344 do CPC em relação à autarquia previdenciária, conforme o inciso II do art. 345 do mesmo código, já que não se pode produzir confissão ficta em casos de direitos indisponíveis.

Posto isso, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, de modo que a eficácia da decisão recorrida seja suspensa até o julgamento do mérito deste agravo.

O efeito suspensivo não foi concedido (Id. 251706694).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, rechaçando as alegações aventadas (Id.

255261694).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

260928193).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0035963-12.2013.8.11.0041, ajuizado por AMARILDO DE ARRUDA SILVA, rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pela referida autarquia e manteve a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo exequente.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na decisão o seguinte:

“(...)

Vistos, etc.

Trata-se de exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Instituto Nacional Do Seguro Social (Id. 155731277).

Após a análise dos autos, verifico que a presente exceção foi protocolada fora do prazo legal estabelecido para tal manifestação, o que a torna intempestiva.

Destaco que os cálculos apresentados pela parte exequente já foram homologados por este
juízo(
Id. 134017164), e que o executado foi devidamente intimado para ciência dos referidos cálculos e, naquela oportunidade, registrou concordância aos cálculos (Id. 140919557).

Observa-se ainda que a parte executada age com clara intenção de protelar o andamento processual.

Diante do exposto, rejeito a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

Proceda-se ao cumprimento integral da decisão de Id. 148444865.

.(...)”

No presente caso, apesar das alegações do agravante, as questões levantadas em relação aos cálculos apresentados pela parte contrária estão sujeitas à preclusão. A preclusão é a perda da oportunidade processual devido à falta de utilização no momento adequado (preclusão temporal), à realização de um ato incompatível com os interesses processuais (preclusão lógica) ou à execução de um ato já realizado (preclusão consumativa).

Assim, quando uma parte discute uma questão durante o curso do processo, a decisão tomada em relação a ela faz com que a possibilidade de continuar discutindo seja perdida na mesma instância, sendo possível apenas reanalisar a matéria se houver recurso da decisão no momento oportuno. Isso está de acordo com o artigo 507 do CPC, que estipula: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO TRANSITADA EM JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a alegação de excesso de execução se o executado não manifestou, quando devidamente intimado para tanto, sua oposição à sentença que julgou improcedente a impugnação aos cálculos homologados, de modo que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de manifestação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC.
”

(N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra
os mesmos
, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021).

2.Recurso desprovido.
”

(N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022,
Publicado
no DJE 27/09/2022)

Na situação em tela, ao examinar os documentos do processo, o agravante, mesmo após ter sido devidamente intimado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo inclusive concordado com os cálculos em manifestação nos autos de origem (Id. 14099557), o que o impede de reabrir a discussão sobre as questões apresentadas nas razões recursais, uma vez que estão sujeitas à preclusão.

Ademais, na hipótese, optou o INSS por apresentar referida exceção de
pré
-executividade para arguir excesso de execução, quando, na verdade, cuida-se de questão passível de discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme especificamente prevê o art. 535, IV, do CPC:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

[...]

IV -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções;”

Assim, cuidando-se de cumprimento de sentença e sendo o título executivo o próprio julgado que está sendo executado, eventual excesso deve ser alegado e decidido em sede de impugnação, razão pela qual a exceção de
pré
-executividade é, de fato, o meio processual inadequado para a análise da insurgência.

Destaca-se que o c. STJ já decidiu que suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita:

“[...] 3. A petição apresentada após os embargos à execução não pode ser conhecida, porquanto o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita. [...] 4. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos, que a execução incorre em excesso, sob pena de preclusão, que é o caso dos autos.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
150.035/
DF ,
Rel. Min. Humberto Martins)

O alegado excesso de execução envolve providências incompatíveis com a estreita via de exceção de
pré
-executividade, observado, ademais, que não se cuida de matéria de ordem pública, o que igualmente afasta o seu cabimento.

Logo, deve-se reconhecer a ocorrência da preclusão na espécie.

Portanto, com base nos termos e razões expostos, entendo que a decisão contestada está devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025